Tribunal: TJPA
Processo: 0801653-19.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801653-19.2020.8.14.0040

APELANTE: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

APELADO: LUCIRLENE CASSIA DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PREJUDIQUEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO –
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
–
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO CONDICIONADO AO BLOQUEIO DE GARANTIA
–
POSSE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO
–
GENERALIDADE DAS ALEGAÇÕES DA APELANTE. SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA contra sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
, nos autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por LUCIRLENE CASSIA DO AMARAL.

Infere-se dos autos que a o Ministério Público do Estado Do Pará ingressou com Ação Civil Pública contra a recorrente (processo n.: 0809569-41.2019.8.14.0040 da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas) visando o pagamento de indenização pelos danos causados aos consumidores adquirentes de lotes do Residencial Nova Carajás.

Consta nos autos da referida ação, a presença de acordo firmado em audiência ID 5701990, pelo pagamento mensal de R$800,00 (oitocentos reais) para os consumidores que estivessem com os seus imóveis interditados, até a realização de perícia, que até o momento não foi realizada.

O Juízo a quo proferiu decisão nos seguintes termos:

[...]
Quanto à gratuidade concedida, não se vislumbrou qualquer elemento concreto que pudesse afastar a presunção acerca da impossibilidade financeira visualizada no caso concreto. Dizer que a exequente foi candidata ao cargo de Poder Legislativo como indiciário de pujança financeira, é pressupor que o exercício da democracia, notadamente em sua capacidade passiva, somente poderia ocorrer àqueles com farto rendimento financeiro. Com a devida vênia, uma associação nem próximo de ser verdadeira.

No mérito, também não assiste razão os argumentos desenvolvidos pela executada.

De fato, se a própria executada reconhece que a exequente tem a posse e a propriedade do bem, eis que tramita na 2ª vara civil da comarca de Parauapebas ação, não transitada em julgado, com a finalidade de retomar o imóvel pela construtora/loteadora, induvidoso que essa questão da legitimidade deixa de ser controvertida.

Além do mais, restando incontroversa a periculosidade estrutural gerada no imóvel adquirido pela exequente, evidentemente que permitir que a exequente permaneça no local é senão assumir riscos efetivos e prováveis em desfavor à vida humana.

Mais. Sustentar que a executada vem suportando prejuízos, devemo-nos lembrar que tais custos integram o risco da atividade econômica aventurada, sobretudo se, em tese, comercializa imóveis em áreas impróprias para residência, já que contínuas a linha férrea.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por conseguinte,
DETERMINO
que a executada realize o pagamento dos alugueis à autora, contados desde a constatação da deficiência estrutural no imóvel, inclusive as parcelas vencidas, que deverão ser corrigidas pelo INPC, além de juro legal, desde a citação.

Condeno a executada nas custas processuais, bem como em honorários, que arbitro em 10% do valor da causa
[...].

Inconformada, a Apelante alega, preliminarmente, que o juízo de piso se equivocou ao conceder o benefício da justiça gratuita a Apelada. Nesse sentido, indica, nos termos do art. 98 do CPC, a necessidade por parte do Apelado de comprovar sua insuficiência de recursos financeiros. Ainda, pontua que a recorrida
era candidata a vereadora em Parauapebas/PA e frequenta bares de alto padrão da cidade.

Além disso, pontua que a recorrida seria parte ilegítima para integrar a execução, o recurso financeiro para a quitação dos aluguéis encontra-se à disposição do juízo conforme o item 6 do termo de audiência.

No mérito, alega que jamais reconheceu posse ou propriedade do bem à Apelada. Ademais, pontua que diante do exposto nos termos acordados e considerando a manutenção do bloqueio de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para o fim determinado de custear as despesas com os aluguéis, não há como delegar a responsabilidade do pagamento do auxílio à Apelante.

Ainda, aduz que o bem localizado na Avenida Serra Norte, Quadra 676, Lote 14, 6ª Etapa, pertence em verdade à Senhora SHIRLEY DO AMARAL COSTA. Nessa direção, seria nulo o negócio jurídico pelo qual a Apelada alega a posse, sendo eivado de simulação.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão do juízo
a quo
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Preliminares

No que diz respeito ao benefício da justiça gratuita, deferido ao Apelado pelo juízo a quo, inicialmente destaco a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que dispõe: “o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Código de Processo Civil, por sua vez estabelece:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, a alegação da Recorrente de que a Apelada teria concorrido a cargo eletivo no Poder Legislativo municipal, e, portanto, seria um indicio de que pode arcar com as custas do processo, não merece prosperar.

Recorde-se que o E. STJ rechaça a adoção de critérios exclusivamente objetivos, como profissão, para auferir se o pleiteante é beneficiário da justiça gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais, conforme se observe do Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese, senão vejamos:

“Edição nº. 150. Gratuidade da Justiça – III.

1)
É inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
. Julgados: EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 528)” (grifos nossos).

Logo, corretamente concedida a gratuidade de justiça, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Quanto a alegação de ilegitimidade passiva da apelante, em razão do que dispõe o item 6 do acordo homologado em termo de audiência (ID 5701990), destaco o que expresso o documento:

5. Que em relação aos imóveis interditados, até a realização da perícia a parte requerida arcaria com aluguel mensal de R$ 800,00; 6. As partes acordam com a manutenção do bloqueio de R$ 35.000,00 (trinta cinco mil reais) para a realização destes custos, valores que serão liberados, após comunicação da Defesa Civil e ciência das partes.

Da leitura atenta, depreende-se de forma clara o
compromisso da Apelante em arcar com o pagamento mensal de R$800,00 (oitocentos reais). Outrossim, da leitura do item 6, verifica-se tratar de mera garantia, não estando condicionado o pagamento mensal ao desbloqueio judicial do valor
de R$ 35.000,00 (trinta cinco mil reais).

Além disso, em audiência posterior nos autos da Ação Civil Pública, conforme ID 5701991, as partes deliberam pela manutenção dos
depositados em Juízo. Entretanto, deliberaram pelo seguimento ao acordo outrora firmado, sendo assim, a argumentação da recorrente demonstra-se contraditória violando a boa-fé objetiva.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia
em verificar se correta a sentença que julgou procedente a demanda, tendo o acordo homologado em sentença como exequível, bem como, considerando a Apelada como possuidora do bem imóvel em questão.

Compulsando detidamente os autos e analisando os fundamentos expostos, verifica-se que as irresignações NÃO merecem guarida.

Dispõe o Código de Processo Civil, acerca dos títulos executivos judiciais:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

I - as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa;

II - a decisão homologatória de autocomposição judicial;

III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza;

IV - o formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal;

V - o crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial;

VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado;

VII - a sentença arbitral;

VIII - a sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça;

IX - a decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça;

X - (VETADO).

Da verificação dos documentos juntados aos autos, é possível concluir pela posse do imóvel por parte da Recorrida, nesse sentido, como prova do direito debatido, juntou-se aos autos o contrato de compra e venda do imóvel ID 5701989 – pág. 12 a 14 e a notificação de risco assinada pela Apelada 5701989 – pág. 15
.

Inclusive, a posse é reconhecida pela apelante nos autos da Ação Civil Pública, conforme ID 28942595, ao fazer menção a documentação
MEMO 3185/2019 – ID 14585726 e MEMO 3165/2019 – ID 14505138, diante da visita da Defesa Civil aos imóveis a que se refere a ação, no qual consta o nome da Apelada no item 04 em paralelo ao imóvel localizado na Avenida Serra Norte, Quadra 676, Lote 14.

Ademais, a Apelante não cumpre com o dever de provar as alegações acerca de pretensa ilicitude no negócio jurídico que originou
a posse do imóvel pela parte Apelada. Sendo assim, da generalidade das alegações da Apelante, não é possível concluir pela existência de fato que desonere de cumprir com a responsabilidade arcada pelo pagamento
mensal de R$800,00 (oitocentos reais) à parte Recorrida.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

E NEGO
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para manter a sentença de 1º grau inalterada, tudo conforme a fundamentação.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/09/2024